Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716511-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JONATTAS OLIVEIRA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 70930418) contra decisão de ID 70486643 que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade. Sustenta que o réu é patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UDF, que goza de prazo em dobro nas manifestações, e que o recurso inominado é tempestivo. DECIDO. Da análise dos autos constata-se que a defesa técnica, patrocinada pelo NPJ/UDF, tomou ciência da sentença no dia 10/02/2025 (segunda-feira). Considerando o prazo em dobro, o prazo recursal chegou ao fim no dia 06/03/2025, data da interposição do recurso inominado. Assim, tempestivo o recurso. Dessa forma, revogo a decisão anterior (ID 70486643). Precluso o prazo recursal da presente decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora